Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. CONTRATO JÁ QUITADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SOBREPOSIÇÃO DE COBRANÇAS. INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO POSTERIOR. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do contrato n° 040800068749 e condenar a requerida a cessar os descontos na conta bancária da autora e promover a baixa nos débitos relativos ao contrato impugnado em nome da requerente, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77003121). Foram oferecidas contrarrazões (ID 77003138).
3. Na origem, a autora narrou que firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré, autorizando o desconto das parcelas diretamente em sua conta bancária. Alegou que quitou integralmente o contrato no 040800062883 mediante pagamentos realizados entre dezembro de 2022 e junho de 2023, conforme registros de desconto. Sustentou que, mesmo após a quitação da obrigação, passaram a ocorrer novos descontos em sua conta, vinculados a contrato diverso que não reconhece ter celebrado. Pontuou que os débitos continuaram a ocorrer de forma automática, comprometendo valores provenientes de benefício social e causando prejuízos financeiros. Argumentou que buscou resolver administrativamente a situação, sem sucesso. Diante disso, requereu a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente debitados, além de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustentou a regularidade da relação contratual e a validade do refinanciamento firmado entre as partes. Alegou que a autora celebrou originalmente o contrato no 040800062883, cujo saldo devedor remanescente, em 29/06/2023, era de R$ 263,16. Defendeu que, nessa data, as partes pactuaram o contrato de refinanciamento no 040800068749, que quitou o saldo pendente do contrato anterior e concedeu novo crédito no valor de R$ 391,12 à recorrida. Em contrapartida, foi instituído novo plano de pagamento composto por 11 parcelas de R$ 149,00, autorizadas para desconto em conta. Argumentou que a recorrida assinou o termo de refinanciamento, declarando ciência e concordância com todas as condições contratuais. Sustentou que a operação constituiu renegociação legítima da dívida, com concessão de novo crédito, inexistindo qualquer irregularidade. Invocou os princípios pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. Afirmou que os descontos decorreram de cláusulas expressamente autorizadas, afastando ilicitude e dano moral. Requereu, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato e a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são a validade do contrato de renegociação de dívida e sua consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o dever de transparência e o ônus de comprovar a regularidade das cobranças realizadas.
7. No caso concreto, verifica-se que a autora firmou contrato de empréstimo no 040800062883, autorizando o desconto das parcelas diretamente em sua conta bancária (seis parcelas), conforme documento de autorização juntado aos autos (ID 77003104). Os documentos apresentados demonstram (ID 7703089, pg. 12-18) que as parcelas desse contrato foram efetivamente quitadas mediante descontos realizados entre dezembro de 2022 e junho de 2023, no valor de R$ 100,00 cada, conforme registros de movimentação e demonstrativos apresentados.
8. Verifica-se dos autos que o contrato de refinanciamento que instrui a contestação, que foram incorporadas quatro parcelas remanescentes do contrato originário no 040800062883, conforme consta do instrumento de refinanciamento juntado aos autos (ID 77003107, p. 1). Não obstante a celebração da nova avença, ela se deu com base em empréstimo já quitado. A última parcela do contrato originário foi adimplida em junho de 2023, mesmo mês do suposto refinanciamento. A instituição financeira realizou os descontos mensais no valor de R$ 100,00, referentes a todas as parcelas do contrato originário, conforme registros constantes do documento de ID 77003089, p. 12-18. A partir de 21/07/2023 (ID 77003089, p.19-29), passaram a ser debitadas parcelas no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), vinculadas ao contrato de refinanciamento no 040800068749, que refinanciou débito não mais existente. Tal circunstância evidencia sobreposição de cobranças, uma vez que persistiram descontos relativos ao contrato original e posteriormente houve a cobrança das parcelas do refinanciamento, situação que compromete a regularidade da cobrança e corrobora a conclusão adotada na sentença recorrida quanto à inexigibilidade do contrato impugnado. Sentença mantida.
9. No tocante aos danos morais, igualmente não merece reforma a sentença recorrida. A realização de descontos indevidos em conta bancária do consumidor, especialmente após a quitação do contrato originário e diante da irregularidade na cobrança decorrente da sobreposição de débitos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura falha na prestação do serviço. Tal conduta afeta diretamente a esfera patrimonial e a tranquilidade financeira do consumidor, que possui rendimentos módicos, sobretudo quando os valores são debitados automaticamente de conta destinada ao recebimento de rendimentos ou benefício. Adequada a compensação por danos morais, fixada de forma moderada e proporcional pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.